Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA CONSUMERISTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos do autor com o Banco requerido e condenar o réu ao pagamento de danos morais.
2. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
3. A mera falha na prestação no serviço que não atinge o direito de personalidade do consumidor, muito embora tenha gerado dissabores, não justifica condenação a título de dano moral.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.